Tribunal: STF
Processo: AI 408062
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental.
2. IPTU: progressividade.
O STF firmou o
entendimento - a partir do julgamento do RE 153.771, Pleno,
20.11.96, Moreira Alves - de que a única hipótese na qual a
Constituição - antes da EC 29/00 - admitia a progressividade das
alíquotas do IPTU era a do art. 182, § 4º, II, destinada a assegurar
 o cumprimento da função social da propriedade urbana.
3. Taxa de
 Limpeza Pública: inconstitucionalidade: assentou o plenário do STF
(RE 199.969, Galvão, DJ 6.2.98), que ela tem por fato gerador
prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte.
4.
Município de São Bernardo do Campo: legitimidade da taxa para cobrir
 despesas com extinção de incêndios: precedente: RE 206.777,
25.02.1999, Pleno, Ilmar Galvão, DJ 30.4.99.